Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709993-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL TRINDADE PAIGNEZ REPRESENTANTE LEGAL: ITALO BRONIZIO PAIGNEZ AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo de origem sentenciado (ID78586131). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator